Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESOLUÇÃO No 1.432/2006 DA ANTT. LIMITAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a pagar às autoras os seguintes valores: R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais; e R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as autoras/recorridas comprovaram o fato constitutivo do direito pleiteado; (ii) deve ser adotada a limitação prevista na Resolução da ANTT no 1.432/2006; e (iii) o fato gerou dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. O Código de Defesa do Consumidor instituiu sistema jurídico próprio, afastando a aplicação de normas prejudiciais ao interesse da parte hipossuficiente na relação consumerista. Assim, a Resolução da ANTT no 1.432/2006 não deve ser aplicada com o propósito de impedir a adequada reparação dos danos causados ao consumidor, sob pena de violar o princípio da efetiva reparação de danos, que é direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, VI, do CDC.
5. As autoras viajaram em ônibus da ré no dia 10/02/2024, trecho Rio de Janeiro(RJ)-Brasília(DF), ocasião em que uma das bagagens transportadas foi extraviada de forma definitiva pela empresa.
6. O conjunto probatório comprovou o extravio definitivo da bagagem das autoras, justificando a reparação do dano material, porquanto configurada a falha na prestação do serviço de transporte terrestre fornecido pela ré (art. 373, I, do CPC). Ademais, a empresa transportadora não exigiu a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização, nos termos do art. 734, parágrafo único, do Código Civil, afastando a legitimidade do argumento de que as autoras não comprovaram o conteúdo da bagagem.
7. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas, reputo que o arbitramento dos danos materiais, no valor de R$5.000,00, revela-se excessivo e desproporcional, notadamente ante a falta de especificação dos bens e do provável desgaste natural, visto que não demonstrada a recente aquisição desses pertences que guarneciam a bagagem. Assim, promovo a redução dos danos materiais para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), satisfatório para reparar o prejuízo, em face do contexto probatório. No mesmo sentido: Acórdão 1227208, 0700497-80.2019.8.07.0019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/02/2020, publicado no DJe: 11/02/2020.
8. Em relação aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e o direito indenizatório pleiteado pelas autoras é legítimo, sendo inegável os desdobramentos negativos decorrentes do extravio dos bens. O valor arbitrado atendeu aos critérios legais e deve ser mantido, importando destacar que a modificação do quantum na via recursal é admitido quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 6o, VI; II; CPC, art. 373, I; CC, art. 734, parágrafo único; Resolução da ANTT no 1.432/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227208, 0700497-80.2019.8.07.0019, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/02/2020.